Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803970-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDEMAR MARINHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO HANDERSON MEDEIROS MONTEIRO, REGIANE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. VIAS ORDINÁRIAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão
que removeu de ofício o agravante do encargo de inventariante dos bens deixados por Maria Elizabeth Medeiros Monteiro, remetendo-o para as vias ordinárias para reconhecer sua condição de companheiro da autora da herança.

II.

Questão em discussão

2.

Definir a sua recondução ao cargo de inventariante reconhecendo sua condição de companheiro da autora da herança, além de determinar o sobrestamento do processo de inventário até julgamento da ação de reconhecimento de união estável pós morte.

III.

Razões de decidir

3.

Sendo duvidosa a condição de companheiro da falecida, o recorrente não se enquadra na ordem estabelecida pelo artigo 617, do CPC, para exercer a função de inventariante do espólio.

4.
É desnecessária a paralisação do processo de inventário, uma vez que a própria lei aponta solução menos contraproducente, qual seja, a reserva do quinhão do herdeiro enquanto se resolve o litígio referente ao reconhecimento da união estável (artigo 628, §2º, do CPC)
.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: art. 617 e 628, §2º, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

WALDEMAR MARINHO DE OLIVEIRA
, contra decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da “ação de inventário” (Processo n.º 0833373-60.2021.814.0301), removeu-lhe do encargo de inventariante além de outras providências, nos seguintes termos:

(...)

A primeira matéria trazida pelos herdeiros sustenta a necessidade de revogação da decisão ID. 28435516, na parte que determinou a nomeação do Sr. WALDEMAR MARINHO DE OLIVEIRA como inventariante, sob o argumento de que este não possuía união estável com a
de cujus.
Na impugnação ID. 60384636, narram que o Inventariante é casado com a Sra.
LÚCIA HELENA ROCHA DE OLIVEIRA, desde 27/01/1977 até os dias de hoje
,

conforme Certidão de Casamento anexada aos autos.

Pois bem, o reconhecimento de união estável em sede de Ação de abertura de inventário só se verifica diante da concordância de todos os herdeiros do
de cujus
, o que não aconteceu no presente caso.

O entendimento dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável em ação de inventário dispõe que só é possível o reconhecimento da entidade familiar desde que haja provas inequívocas e consistentes que comprovem tal fato, veja
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL
. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
POSSIBILIDADE
. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é
possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ -
REsp: 1685935 AM
2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515)

Diante da controvérsia da existência de união estável entre o inventariante e a falecida, bem como a certidão de casamento com terceira pessoa, afasto o reconhecimento de união estável
pós mortem
nestes autos, devendo o pedido ser realizado nas vias ordinárias, sob pena de usurpação de competência.

Portanto,
revogo o despacho proferido no ID 28435516, na parte que nomeou o WALDEMAR MARINHO DE OLIVEIRA como inventariante,
uma vez que este não possui condição legítima de herdeiro, companheiro ou cônjuge para assumir o referido encargo.

Por consequência,
procedo a REMOÇÃO EX OFFICIO do Inventariante e NOMEIO a Sra. REGIANE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA
como Inventariante do espólio da
de cujus,
que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.

Autorizo que o bem imóvel do espólio,
situado na Travessa Iramaia Dias, 2218, entre Maria Valentina e Rita de Cassia, Bairro Brasília, Salinopolis-PA, medindo 15 metros de frente e 30 metros de fundos
, fique sob responsabilidade da Inventariante, inclusive podendo ser locado enquanto perdurar o processo de inventário, devendo os valores dos alugueres ser depositado mensalmente em juízo.

Determino a
EXCLUSÃO
do

bem imóvel situado na
Rua Nova Vila Cidade Jardim nº 16 – Bairro Pedreira (Travessa Angustura e Travessa Barão do Triunfo) – CEP 66.083-170, por não serem de propriedade do Espólio
, conforme art. 620, IV do Código de Processo Civil.

A 2ª UPJ para as providências necessárias.

Cite-se as Fazendas Públicas, nos termos do art. 627 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

O recorrente requer a reforma da decisão interlocutória para: (I) reconduzir o agravante ao cargo de inventariante; (II) sobrestamento do Processo de Inventário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável e (III) que o agravante permaneça no Imóvel que reside em Salinópolis até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, posto que uma vez reconhecida a condição de companheiro este faz jus, além da meação, à moradia no imóvel em que residia, com a de cuja, até sua morte. Requereu a antecipação da tutela recursal e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Alega, em suas razões, ter vivido em união estável com a falecida por 29 anos, sendo que após o falecimento da companheira, os herdeiros o expulsaram de sua residência apenas com a roupa do corpo. Afirma que propôs Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem e defende a necessidade de sobrestamento da ação de inventário a fim de evitar prejuízo irreparável.

Aponta que “os agravados agiram de extrema má fé, ao juntar a certidão de casamento do agravante com a ex-esposa da qual está separado de fato há mais de 29 anos, induzindo o juízo de primeiro grau ao erro em sua decisão, deixando de apreciar nos autos de inventário provas da união estável”

Recebi o recurso por distribuição.

Em decisão ID 13149482, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração.

O agravado apresentou contrarrazões ao ED.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos de sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O presente julgamento tem o condão de analisar a decisão do juízo de 1º grau que removeu de ofício o agravante do encargo de inventariante dos bens deixados por Maria Elizabeth Medeiros Monteiro.

Na origem, o juízo “a quo” procedeu a remoção do inventariante após petição dos herdeiros informando que o agravante não pode ostentar a condição de companheiro da “de cujus”, uma vez ele é casado com outra mulher. Diante disso, remeteu a pretensão do recorrente de reconhecer a união estável para as vias ordinárias e, de ofício, removeu-lhe da função.

O juízo de origem também autorizou que o imóvel componente do espólio, localizado no município de Salinópolis, ficasse sob a administração da nova inventariante, podendo ser alugado.

Contra essa decisão se insurgiu o agravante requerendo a sua recondução ao cargo de inventariante, o sobrestamento do processo de inventário e que
o agravante permaneça no Imóvel que reside em Salinópolis
até
trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável
.

Pois bem.

Inicialmente cumpre dizer que o recurso perdeu o objeto com relação ao pedido sobre o imóvel localizado em Salinópolis. Isso porque, o juízo de origem prolatou decisão em 19/04/2024 reformando “parcialmente a decisão de ID. 86947254, quanto à autorização para aluguel do imóvel de Salinas em favor dos herdeiros, para deferir o pedido de manutenção do suposto companheiro na posse do referido imóvel, em virtude do direito à habitação que o cônjuge/companheiro possui, até que seja julgada a ação de reconhecimento de união estável post mortem”.

Dessa forma, ante a retratação parcial do juízo “a quo”, fica prejudicado o pedido recursal quanto a esse tópico.

No mais, quanto ao seu retorno ao múnus de inventariante dos bens deixados pela autora da herança não vejo procedência em sua alegação. Digo isso lastreado na controvérsia que paira sobre a sua condição de companheiro da falecida. Os demais herdeiros não o reconhecem como tal e há uma demanda judicial com o objetivo de reconhecer a situação jurídica do recorrente perante ela.

Portanto, penso que andou bem o juízo de origem ao remover o agravante do múnus nomeando a filha da autora da herança como inventariante.

Sendo duvidosa a condição de companheiro, noto que nesse momento, o recorrente não se enquadra na ordem estabelecida pelo artigo 617, do CPC, para exercer a função de inventariante do espólio.

No que se refere ao sobrestamento do processo de inventário, reafirmo as razões que explanei na decisão inicial deste recurso, quando indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É desnecessária a paralisação do processo, uma vez que a própria lei aponta solução menos contraproducente, qual seja, a reserva do quinhão do herdeiro enquanto se resolve o litígio referente ao reconhecimento da união estável (artigo 628, §2º, do CPC).

Aliás, o juízo de origem já tomou essa providência em despacho prolatado no dia 19/04/2024.

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Em vista da presente decisão, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu os efeitos da tutela recursal.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024